Tribunal: TJMT
Processo: 0000737-22.2013.8.11.0048
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000737-22.2013.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSELI DIAS DA SILVA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
PROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM QUE A APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES – MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO PROVIDO
.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim,
quando não há prova segura e insofismável acerca da prática delitiva narrada da denúncia em relação à acusada, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ROSELI DIAS DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
ROSELI DIAS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira nos autos da ação penal n.o 737-22.2013.811.0048 – Cód. 22690, por meio da qual a ora apelante foi
condenada
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
2 (dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão
, no regime aberto,

e pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais disponíveis no
ID 37191484 ao ID 37191487
, a apelante pretende a
absolvição

por falta de provas
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, alegando que os elementos probatórios coligidos ao feito não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.
Subsidiariamente
, almeja a
substituição da pena
privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 37191488 e ID 37191489
, o
Parquet

pugna pelo
não provimento
do recurso e consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 38307494, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento parcial
do recurso da i. Defesa, apenas para que a pena corpórea seja substituída por restritivas de direitos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta na exordial acusatória, que no dia
02 de julho de 2013
, por volta das 23h15, no pátio do Posto Santa Mônica (Simarelli), localizado na Av. JK, na cidade de Juscimeira-MT, a denunciada
ROSELI DIAS DA SILVA
, trazia consigo
2,027g (dois gramas e vinte e sete miligramas) de cocaína, acondicionada em 11 (onze) porções
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que a Polícia Militar deslocou-se até o aludido Posto de combustível para atender uma ocorrência de suposta ameaça. No local, os militares avistaram várias mulheres, as quais saíram correndo com a aproximação da viatura, tendo eles logrado êxito em abordar somente a denunciada e a senhora
Laura Mendes da Silva
. Na sequência, os agentes da segurança pública conduziram a increpada e Laura até a Delegacia de Polícia, juntamente com a suposta vítima, que havia mencionado que
Roseli
a ameaçou com uma faca.

Narra ainda a denúncia, que na Delegacia, os militares realizaram uma busca no compartimento traseiro da viatura, local em que a denunciada e Laura foram conduzidas, ocasião em que foi encontrada 01 (uma) faca e
11 (onze) “papelotes” de pasta base de cocaína
. Por derradeiro, segundo declarações da vítima
Mariana Maria da Silva
, esta afirmou que a faca apreendida pelos
policiais era a mesma utilizada por Roseli para lhe ameaçar, bem como já havia comprado drogas com a denunciada.

Diante deste fato,
ROSELI DIAS DA SILVA
foi denunciada e
condenada
como incursa nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise das pretensões recursais.

I – DA
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa busca
a
absolvição
pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista a ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Razão lhe assiste
.

Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que na posse da acusada
ROSELI
não foi apreendida qualquer substância ilícita, ao passo que os policiais encontraram, durante busca no camburão da viatura, no qual a increpada foi conduzia juntamente com terceira pessoa (Laura),
11 (onze) porções de cocaína, com peso total de 2,027g (dois gramas e vinte e sete miligramas)
, consoante laudo preliminar no. 200.02.04.2013.1048 (ID 37190964) e laudo definitivo no. 3.14.2013.3311-01 (ID 37191475).

No tocante à
autoria

delitiva,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal não permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento da apelante
ROSELI
com o narcotráfico.

Deflui-se do contexto fático-processual que, após serem acionados para averiguar crime de ameaça no Posto de combustível, os militares abordaram as envolvidas no entrevero (a acusada Roseli e a suposta vítima Mariana) e uma testemunha (Laura) e as encaminharam à Delegacia. E quando todas já estavam fora da viatura, os agentes de polícia localizaram porções de drogas e uma faca escondidas na parte traseira do veículo.

Na seara judicial, os policiais militares
Edgar Soares Amorim
e
Wanderlei Bessa Silva
, em semelhantes depoimentos em juízo, declararam que foram solicitados, pois estava ocorrendo uma confusão, envolvendo algumas mulheres, nas proximidades do Posto Simarelli. No local, segundo a suposta vítima (Mariana), a acusada Roseli a havia agredido e a ameaçado com uma faca, oportunidade em que abordaram a ora apelante e outra moça que estava no local (Laura). Ato contínuo, colocaram Roseli e Laura no camburão da viatura e a vítima no banco traseiro e, quando chegaram no destacamento, após retirarem as envolvidas, localizaram uma faca e porções de droga.

Consoante destacou o
PM Edgar
,
“estava dentro do camburão a droga que
elas
dispensaram”
(sic), aduzindo ainda que o entorpecente estava embaixo do assoalho do compartimento traseiro da viatura. Já o
PM Wanderlei
acrescentou que no momento da abordagem no posto, foi revistado os bolsos tanto da acusada Roseli quanto da senhora Laura e nada ilícito encontrado.

Prosseguiram asseverando que após a localização do material ilícito, nenhuma das mulheres assumiram a propriedade, sendo todas encaminhadas à delegacia para providências cabíveis. Ao final, ambos relataram que tem conhecimento do envolvimento da ora apelante com o comércio de entorpecentes (Relatório de mídias, ID 37191491).

A suposta vítima da agressão,
Mariana Maria da Silva
, ouvida na fase investigativa, afirmou que iniciou uma discussão com Roseli e foi agredida e ameaçada por ela com uma faca, destacando que Laura apareceu no local e somente tentou separar a briga. Com a chegada da polícia, Roseli e Laura foram conduzidas na parte de trás da viatura e posteriormente ficou sabendo que foi localizado entorpecentes. Sobre Roseli, já escutou comentários que ela vende drogas na cidade, contudo, não soube dizer se a acusada estava traficando naquele posto de combustível (ID 37190957).

A testemunha
Laura Mendes da Silva
, sob o crivo do contraditório, discorreu que apenas tentou separar uma briga envolvendo Roseli e outra mulher, quando chegaram os policiais militares e logo colocaram todas na viatura. Alegou desconhecer o proprietário das substâncias ilícitas localizadas no carro da polícia, assim como da arma branca. Por fim, assumiu ser mera usuária de drogas, e jamais adquiriu entorpecentes com Roseli ou com Mariana.
(Relatório de mídias, ID 37191491).

Por sua vez, a apelante
ROSELI,
interrogada pela autoridade policial e sob o crivo do contraditório, negou peremptoriamente a prática do delito que lhe foi atribuído (Relatório de mídias de
ID 37191491
). Discorreu que naquela data, de fato, se desentendeu com Mariana e Laura apenas tentou separar aquele entrevero. Com a chegada da polícia, foi colocada juntamente com Laura no camburão e posteriormente, quando já estavam na delegacia, os policiais encontraram drogas e uma faca, momento em que negou a propriedade das porções de drogas, assumindo apenas a posse da arma branca.

Consoante prova dos autos,
in casu
, sequer fora apreendida substâncias entorpecentes na posse da apelante
ROSELI
, as quais como destacou minuciosamente as provas testemunhais, foram localizadas no compartimento traseiro da viatura, local em que foram
conduzidas a ora acusada e também a senhora
Laura Mendes
.

Nessa linha de ideias,

quanto ao depoimento dos policiais militares responsáveis pela apreensão das substâncias ilícitas e da prisão em flagrante da acusada, após detida análise dos autos, verifica-se que não constitui prova suficiente do envolvimento da apelante no comércio ilícito de entorpecentes, porquanto alegaram que tanto Roseli quanto Laura – que haviam sido conduzidas juntas no compartimento traseiro da viatura – negaram a propriedade das porções de cocaína.

Sob outro prisma, não desconheço a probabilidade de a apelante efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse a apelante comercializando entorpecentes, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação a apelante
ROSELI
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal, dúvidas e incertezas do envolvimento dela com o comércio malsão.

Nesse sentido, colaciono julgado desta eg. Câmara Criminal, em caso análogo aos autos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA RECORRENTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS POLICIAIS QUE NÃO COMPROVAM SUA PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO
, TAMPOUCO A ADESÃO DA SUA CONDUTA AO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 –
DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO INCISO VII DO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– 2. (...) – 3. PROVIDO O RECURSO DA RECORRENTE, E PARCIAL PROVIMENTO AO DO RECORRENTE.

1.
A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que a recorrente exercia o comércio ilícito de drogas, impõe sua absolvição pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, vez que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo ser aplicado, em seu favor, o princípio in dubio pro reo
. (...).”
(TJMT, N.U 0000795-71.2015.8.11.0107, Ap 134347/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 27/03/2017) – Destaquei.

Assim, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a absolvição de
ROSELI DIAS DA SILVA
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando, por conseguinte, prejudicado o exame do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ROSELI DIAS DA SILVA
,
nos autos da ação penal n.o 737-22.2013.811.0048 – código 22690, oriunda do d. Juízo Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, p
ara
absolvê-la do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06), nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020